Tribunal: TJES
Processo: 0021779-18.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Quanto à Carga; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021779-18.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTIMEX SA e outros
APELADO: TRANS UNION SA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER. TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO POR DESPACHANTE ADUANEIRO. EXIGIBILIDADE DA DEMURRAGE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, condena a ré ao pagamento de US$ 38.467,00, a ser convertido pela taxa de câmbio comercial da data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora e correção monetária, em razão de sobre-estadia de contêineres (demurrage). A apelante pede a reforma da sentença, sob os fundamentos de que o contrato de transporte se encerrou com a entrega da carga no porto de destino, de que a autora deveria ter providenciado a retirada do contêiner na alfândega, de que houve enriquecimento sem causa por omissão da credora e de que o termo de responsabilidade seria nulo por ter sido firmado por despachante aduaneiro sem procuração específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade; e (II) estabelecer se é exigível a cobrança de demurrage decorrente de contrato de transporte marítimo internacional, inclusive quando fundada em termo de responsabilidade assinado por despachante aduaneiro da importadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
As razões recursais impugnam de modo suficiente os fundamentos da sentença e permitem compreender o pedido de reforma, de modo que a repetição de argumentos já deduzidos não viola, por si só, o princípio da dialeticidade.

4.
O despachante aduaneiro atua como representante do importador ou consignatário perante os intervenientes do comércio exterior e subscreve documentos relativos ao despacho aduaneiro, inclusive termos de responsabilidade, nos termos do art. 808, II, do Decreto nº 6.759/2009.

5.
A assinatura do termo de devolução de contêiner pelo despachante aduaneiro constitui ato inerente à sua atividade profissional voltada à liberação da carga, o que afasta a alegação de nulidade, incapacidade ou excesso de poderes.

6.
Os e-mails juntados aos autos demonstram que a apelante não se opõe inicialmente ao pagamento da sobre-estadia, o que enfraquece a tese de ausência de poderes de representação e confirma a validade da obrigação assumida.

7.
A demurrage possui natureza indenizatória por descumprimento contratual e compensa o proprietário do contêiner pela privação do uso do equipamento além do prazo livre pactuado.

8.
Entraves alfandegários e trâmites burocráticos integram o risco da atividade empresarial do importador e configuram fortuito interno, razão pela qual não afastam a mora na devolução da unidade de carga nem são oponíveis ao transportador.

9.
A prova documental revela que o contêiner foi descarregado em 17-09-2012 e devolvido apenas em 12-04-2013; descontado o free time de 8 dias, remanescem 200 dias de sobre-estadia, correspondentes ao débito cobrado na inicial.

10.
Incumbe ao consignatário promover o desembaraço aduaneiro da mercadoria e devolver o contêiner limpo e vazio no terminal indicado pelo transportador, obrigação contratual e consuetudinária ratificada no termo de responsabilidade, não podendo a transportadora realizar, por conta própria, a desova de carga alheia em recinto alfandegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição, em apelação, de argumentos já deduzidos em outras peças não viola, por si só, o princípio da dialeticidade, quando o recurso impugna de forma compreensível os fundamentos da sentença.

2. O despachante aduaneiro pode subscrever termo de responsabilidade relativo à devolução de contêiner, por se tratar de ato inerente ao despacho aduaneiro.

3. A demurrage tem natureza indenizatória por inadimplemento contratual e é exigível quando o consignatário devolve o contêiner após o prazo livre.

4. A retenção da carga em recinto alfandegado e os entraves burocráticos do desembaraço aduaneiro constituem risco da atividade do importador e não afastam a mora na devolução do contêiner.

5. Cabe ao consignatário providenciar o desembaraço da mercadoria e a devolução da unidade de carga no local indicado pelo transportador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0021779-18.2015.8.08.0024.

APELANTE: MULTIMEX S. A.

APELADA: TRANS UNION S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Multimex S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13297392, proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –
nos autos da ação
de cobrança
ajuizada
contra ela
por
Trans Union S. A.
,

que julgou
pedido da autora e a condenou
“ao pagamento da quantia de US$ 38.467,00 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e sete dólares), devidos em razão de sobre-estadia de contêineres ('demurrage’), conforme fatura de fl. 22-verso, a ser convertida pela taxa do câmbio comercial aplicável na data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data de vencimento (obrigação de cada repasse)”.

Nas razões recursais
(id 13297395)
sustentou a apelante, em síntese, que
:
1) “a abrangência do contrato de transporte celebrado entre as

partes limita-se a entrega do produto transportado (acomodado da unidade de carga) no

‘Porto de Destino’ da carga - o local de desembarque”; 2) “o contrato de transporte terminou com a entrega

da mercadoria no Porto e, neste sentido, a Ré não tinha mais necessidade de utilizar o

contêiner.”; 3)
“somente a Autora era parte legítima para pleitear a

devolução do contêiner, que está livre e que não há indenização por omissão, visto que a

Ré não tinha legitimidade para pleitear a desova e devolução do contêiner que estava em

zona primária (alfândega)
”
; 4) “Tem-se, portanto, o enriquecimento sem causa da Autora, que foi omissa em

seu dever de requerer a devolução do contêiner junto à Alfândega, impondo uma

obrigação impossível (a Ré não pode pleitear direito alheio) ou ilícita (o contêiner

somente seria devolvido pela Ré caso esta praticasse um ato ilícito)”
; 5) “não há nos autos qualquer procuração outorgada pela ré ao

seu despachante para firmar termo de responsabilidade para devolução

de container
. O Despachante Aduaneiro, quando assina ao malfadado termo, firma obrigação sem qualquer procuração que o autorize a tal. Desta feita, é importante frisar a incapacidade do mandatário em firmar obrigações em nome do mandatário
”; 6) “A apelada tinha o DEVER de retirar o contêiner da Alfândega, até porque, o

mesmo não estava retido com a carga”; e
7
) “
a omissão da apelada não pode ser fato

gerador de indenização, posto que, se ficou privada da utilização do contêiner, foi por

sua própria omissão, não podendo reclamar indenização ou prejuízos
”
.

Requereu provimento do recurso para “julgamento de improcedência da demanda.”

Contrarrazões no id 13297399.

Sustentou a apelada que o recurso não deve ser conhecido
“face a sua deficiência formal de fundamentação, tendo em vista não ter o recurso impugnado especificadamente os fundamentos da r. Sentença” (id 13297399).

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

A controvérsia cinge-se em verificar a exigibilidade da cobrança de
demurrage
(sobre-estadia de contêiner) decorrente de contrato de transporte marítimo internacional e do
t
ermo de
r
esponsabilidade firmado pelo despachante aduaneiro da importadora.

A apelante argument
ou
, como tese central de sua defesa, que o
t
ermo de
r
esponsabilidade
(fl. 30)
que fundamentou a condenação seria nulo, pois firmado por despachante aduaneiro sem procuração específica com poderes para obrigá-la.

O argumento não merece acolhida. O despachante aduaneiro, no exercício de seu mister, atua como representante do importador/consignatário perante os intervenientes do comércio exterior. A própria legislação aduaneira
(art. 808, II, do
Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), estabelece que é atividade inerente ao despacho aduaneiro a “subscrição de documentos relativos ao despacho aduaneiro, inclusive termos de responsabilidade”.

Desta forma, a assinatura do
t
ermo de
d
evolução de
c
ontêineres pelo despachante aduaneiro é decorrência lógica e inerente à sua atividade profissional visando a liberação da carga, não havendo que se falar em nulidade, incapacidade ou excesso de poderes.

Ademais, os e-mails (fls. 32-56) colacionados aos autos indicam que a apelante não se opôs ao pagamento da sobre-estadia em um primeiro momento, o que enfraquece a alegação de falta de procuração. A obrigação, portanto, foi validamente contraída pela apelante.

É importante salientar que
taxa de sobre-estadia (demurrage) possui natureza jurídica de indenização por descumprimento contratual, destinada a compensar o proprietário do contêiner (armador/agente) pela privação do uso de seu equipamento além do tempo livre (
free time
) pactuado
, e que
eventuais entraves burocráticos,
como
trâmites alfandegários rigorosos,

constituem fatos inerentes ao risco da atividade empresarial do importador (fortuito interno), não sendo oponíveis ao transportador para fins de afastar a mora na devolução da unidade de carga.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA (DEMURRAGE) DE CONTÊINER. Sentença que julgou procedente a ação contra a importadora, pessoa física, condenando-a ao pagamento de R$ 46.953,05 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), e improcedente em relação à empresa A.V. COMEX, cuja responsabilidade não restou evidenciada. APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. Responsabilidade da correquerida A.V. COMEX. Não comprovado vínculo societário algum entre o despachante aduaneiro, que assinou o termo de responsabilidade e anuiu às tarifas de demurrage, e a correquerida. Atuação pessoal do despachante, sem comprovação de que representava a referida pessoa jurídica. Prepostas, ademais, que assinaram o referido termo somente na condição de testemunhas. Pessoa jurídica que não figurou como parte nas relações comerciais, tampouco aquiesceu com a responsabilidade de pagamento de sobreestadia. Ausência de responsabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA CORREQUERIDA MARLI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Empresa autora que figurou como consignatária da empresa armadora, sendo responsável pelo recebimento das mercadorias e pelos contêineres em território nacional, figurando como parte nas relações jurídicas firmadas. Possibilidade de fiscalizar e cobrar pelo período de uso do contêiner excedido. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. Ausência de vulnerabilidade técnica ou informacional. Evidências de que a importadora, pessoa física, utilizaria as bagagens transportadas para comercialização em território nacional, não sendo, portanto, considerada destinatária final do serviço de transporte marítimo. NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DAS TARIFAS. Contrato de adesão que, por si só, não configura abusividade. Inexistência de elementos capazes de infirmar as práticas comerciais da empresa autora, mormente as tarifas cobradas a título de sobreestadia, que foram redigidas de forma clara e objetiva. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. Impossibilidade. Responsabilidade contratual que se perfaz tão somente pelo inadimplemento cabalmente demonstrado.
Eventual atraso no desembaraço aduaneiro causado por terceiros não pode ser oposto à autora, mormente porque a requerida estava assessorada por despachante aduaneiro, que conhece as praxes dessa atividade e tem ciência de que atrasos na alfândega ocorrem de forma corriqueira, dada a complexidade da atividade da aduana.
NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL. Sobreestadia que não configura cláusula penal, mas sim, cláusula indenizatória. Despicienda a análise de culpa no inadimplemento para incidência da referida cláusula, bem como impossível a redução equitativa de valores indenizatórios pré-fixados. Importadora que não negou o atraso na entrega do contêiner. Inadimplemento demonstrado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. CONCLUSÃO: AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NO MÉRITO RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1019335-19.2021.8.26.0562; Ac. 16799338; Santos; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 30-05-2023; rep. DJESP 07-06-2023; Pág. 2280) (Meu, o destaque em negrito).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTEINER (DEMURRAGE). Sentença de procedência. Apelo da Ré. Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide afastadas. COBRANÇA. Atraso na devolução dos contêineres. Comprovação (art. 373, I do CPC).
Sobre-estadia devida pela consignatária. Retenção da mercadoria na alfândega que não configura caso fortuito ou força maior. Demurrage que representa indenização por descumprimento contratual
. Apelo da autora. Determinação de inclusão na condenação dos valores das sobre-estadias pelos contêineres devolvidos durante a tramitação do processo. Cálculos aritméticos simples consubstanciados na multiplicação do valor da diária pelos dias de atraso. Sentença reformada em reduzida parte. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, na parte em que conhecido, PROVIDO O DA AUTORA. (TJSP; AC 1019104-26.2020.8.26.0562; Ac. 16111388; Santos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 03/10/2022; DJESP 06/10/2022; Pág. 2011) (Meu, o destaque em negrito).

A documentação acostada é incontroversa quanto ao fato de que o contêiner MAEU3406140 foi descarregado no porto em 17
-
09
-
2012
(fl. 25)
e devolvido somente em 12
-
04
-
2013. Deduzido o período livre (free time) de 8 dias, remanescem 200 dias de sobre-estadia, gerando o débito
indicado
na inicial.

Por fim, não
prospera também
a alegação de que o contrato encerrou-se no porto de destino e que incumbia à própria autora buscar o contêiner vazio. A obrigação contratual e consuetudinária no transporte conteinerizado é do consignatário de devolver a unidade de carga limpa e vazia no terminal designado pelo transportador, o que foi ratificado no Termo de Responsabilidade.

A
a
pelada não poderia, por si só, realizar a desova da carga pertencente à
a
pelante em um recinto alfandegado, pois a carga estava sob fiscalização aduaneira e pertencia à
recorrente
. A
a
pelante, como consignatária, tinha a responsabilidade de providenciar o desembaraço aduaneiro da mercadoria e a subsequente devolução do contêiner no prazo estipulado
.

Posto isso nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar
a verba honorária sucumbencial porque fixada na respeitável sentença no
patamar máximo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator